Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. RESPEITO ÀS REGRAS DA POLÍTICA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. PROGRAMA "MORAR BEM". CODHAB. CANDIDATO HABILITADO PELA EMPRESA PÚBLICA. INDICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. RESTRIÇÃO CADASTRAL.
1. A efetivação do direito à moradia digna depende da implantação de políticas públicas pelo Estado, que se sujeitam à escassez de recursos.
2. Para prosseguir no programa habitacional de interesse social intitulado Morar Bem, deve o pretendente preencher todos os requisitos da Lei no 3.877/2006, que dispõe sobre a política habitacional do Distrito Federal.
3. A comprovação de que constava restrições nos sistemas de créditos quando da indicação do autor para a aquisição de imóvel impede que seja contemplado.
4. É imprescindível a observância aos critérios objetivos e impessoais fixados pela legislação de regência, só cabendo a intervenção do Poder Judiciário nos casos de flagrante abuso ou ilegalidade – o que não se observa no presente caso – sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.